Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO RELEVANTE PARA O DELITO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ATENUANTE GENÉRICA NÃO RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de estupro de vulnerável, não é relevante o comportamento da vítima consistente com a imagem de criança provocadora. O menor de 14 (quatorze) anos não possui maturidade para compreender ou compactuar com a sexualização precoce, de modo que o comportamento da vítima não pode ser considerado na dosimetria da pena.
2. Não há falar em reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
3. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto, implica bis in idem.
4. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.